Tribunal: TJDFT
Processo: 0012892-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012892-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON CARVALHO DA CUNHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Anderson Carvalho da Cunha contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, consistente em sua exclusão do concurso público para provimento do cargo de Atendente de Reintegração Social, haja vista a sua “não recomendação”, no exame psicotécnico. Houve recurso especial, no qual foi determinado ao Distrito Federal promovesse nova avaliação psicológica ao Impetrante. Por meio da petição de Id no 11910405, o Impetrante informou o descumprimento da ordem pela autoridade coatora. O Secretário de Estado de Segurança do Distrito Federal informou que a matéria versada no presente mandamus também fora apreciada nos autos do processo 0050-00021407/2019-11, tendo verificado que a Unidade de Pessoal/AJL da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, atual Secretária de Estado de Economia do Distrito Federal enviou Ofício ao SEI-GDF No 241/2019 - SEFP/GAB/AJL/UNP(25561958) nos seguintes termos: “A Diretoria de Concursos Públicos - DICON informa que o interessado ANDERSON CARVALHO DA CUNHA permanecera no deslinde do concurso público citado em cumprimento de determinação judicial e, assim, fora nomeado e empossado no mês de setembro de 2011. Desta feita, questiona o setorial a possibilidade de aplicação do entendimento esposado por esta Procuradoria-Geral do DF em caso análogo, em que o candidato já em exercício do cargo por anos obteve decisão para a realização de novo teste psicológico para aferir a aptidão ao cargo que já ocupa - na ocasião, processo SEI-GDF 00020-00011582/2019-01, essa Casa Jurídica assentou que estando o interessado já em exercício no cargo de debate judicial desde o ano de 2011, este não teria certamente o interesse em realizar novo exame psicológico e, como o interesse seria da Administração Pública distrital, não haveria a necessidade de dispêndio de tempo e dinheiro público para a efetivação do novo exame psicotécnico ao então servidor, uma vez que encontra-se aprovado em seu estágio probatório, apto para o cargo que exerce, cf. Ofício 130 (24191796) .” Instado a se manifestar, sobre o interesse no prosseguimento do feito, o impetrante informou que alcançou o objetivo pretendido e requereu a extinção da ação em razão da perda superveniente do interesse processual. É o relatório. Decido. Ante a informação de que o Impetrante fora nomeado e empossado no cargo, no mês de setembro de 2011, inclusive aprovado em estágio probatório, constata-se a perda superveniente do objeto da ação mandamental, uma vez que a tutela jurisdicional pretendida pela parte encontra-se satisfeita. Dessa forma, impõe-se a extinção do mandamus, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, cumulado com o art. 485, VI, do CPC. Diante do exposto, DENEGO a segurança, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, cumulado com os artigos 485, VI, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Custas pelo Impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, e Súmulas 105/SJT e 512/STF. Publique-se. Intimem-se. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de maio de 2020 12:41:32. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva